Tribunal: TJSP
Processo: 1007212-80.2023.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO. Pretensão de indenização por danos materiais e morais em razão de suposta omissão do Estado na preservação da saúde do filho do autor enquanto custodiado em estabelecimento prisional. Inadmissibilidade. O Estado somente pode ser responsabilizado pela morte de detento em caso de inobservância de seu dever específico de proteção

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE PRESO. Pretensão de indenização por danos materiais e morais em razão de suposta omissão do Estado na preservação da saúde do filho do autor enquanto custodiado em estabelecimento prisional. Inadmissibilidade. O Estado somente pode ser responsabilizado pela morte de detento em caso de inobservância de seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, XLIX, da CF (Tema 592/STF). Conjunto probatório que demonstra a adequação do tratamento de saúde fornecido. Ausência de prova do nexo de causalidade entre o óbito e eventual descumprimento, pelo Estado, do dever de proteção à integridade física do detento. Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, da CF) não configurada. Indenização indevida. Sentença mantida. Recurso não provido.